Tribunal: TJES
Processo: 5011164-16.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011164-16.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALDINEIA VIANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUBSTANCIAL E INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à Recorrente

VALDINEIA VIANA o benefício da gratuidade de justiça, considerando a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual se fixou obrigação de fazer que não fora cumprida e, portanto, restou convertida em perdas e danos na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O valor de perdas e danos fora executado em cumprimento de sentença, que fora respondida com embargos à execução.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os embargos à execução, reduzindo o valor das perdas e danos para R$ 12.500,00 (doze mil reais).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A consumidora, pleiteando a reforma da sentença e manutenção do valor original das pernas e danos, já a empresa de telefonia arguindo a exorbitância do valor e requerendo sua redução.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos restou correta, bem como se mostrou razoável a redução de seu valor para um montante adequado à natureza do dano.

Apesar de a empresa achar o valor elevado e a consumidora o vislumbrar ínfimo, entendo que o montante de R$ 12.500,00 (doze mil reais) de fato tanto é alto como é baixo, a depender do ponto de vista, sendo, portanto, adequado, porque se trata de um valor arbitrado a título de perdas e danos, em um cenário desfavorável a ambas as partes e que deve ser resolvido com base na proporcionalidade.

In casu
, temos uma consumidora que perdeu o número de telefone que utilizava há anos, situação capaz de gerar danos concretos, mormente ao se considerar a importância dos aparelhos telefônicos atualmente. De outro, temos uma empresa que, em virtude de uma falha na prestação do serviço se viu impossibilitada de corrigir o erro, sob pena de lesar um novo consumidor, restando a ela, como única alternativa, ressarcir a primeira consumidora pelo dano já lhe causado.

Dito isso, não há objetivismos no direito que apurem o correto valor a ser dado às perdas e danos, mas sim determinados critérios que auxiliam na análise subjetiva caso a caso, como a extensão dos danos, capacidade econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico do instrumento.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
:

“[...] a ausência de comprovação de prejuízo substancial por parte da embargada, aliada ao fato de que não houve dolo ou má-fé no descumprimento, impõe a redução do valor arbitrado para R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Esse montante é adequado à extensão do dano e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.”

Portanto, sem maiores delongas, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade nos casos de estar a parte assistida pela gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)